Tribunal: TJDFT
Processo: 0731134-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0731134-91.2021.8.07.0003 AGRAVANTE: EFIGENIA SOARES DE JESUS AGRAVADO: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO GM S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Efigênia Soares de Jesus (ID 43377045) contra a decisão desta Presidência (ID 42921569) que não conheceu do agravo em recurso extraordinário de ID 41428128, haja vista a ausência de cabimento. A embargante alega obscuridade e contradição na decisão embargada no que toca à ausência de aplicação do princípio da fungibilidade e não conhecimento do agravo. Utiliza os argumentos de enriquecimento ilícito dos embargados “às custas da Embargante, a qual se encontra massacrada por eles e privada do seu patrimônio de R$ 18.981,54 e de R$ 795,47 em flagrante contrariedade ao Art. 53, caput da Lei Federal no 8.078/1990 e ao Art. 2o do Decreto-Lei 911/1964”. Requer, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam supridas a obscuridade e contradição apontadas e conhecido o agravo em recurso extraordinário de ID 41428128. Conforme os artigos. 83 e 84, parágrafo único, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, os aclaratórios devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei n. 9.099/95, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece de qualquer vício. Anote-se, por pertinente, que a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário (ID 40285402) foi expressamente proferida com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Temas ns. 800, 660 e 339/STF), in verbis: (...) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. A recorrente sustenta ofensa aos arts. 1o, caput, incisos II e III, 3o, caput, incisos I e IV, 5o, caput, incisos, II, XXII, XXXII, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIII, LIV, LV e LXXVIII, §1o, §2o e §3o, 6o, 37, caput, 93, caput, inciso IX, 170, caput, inciso V, 193, caput, 219, caput e 230, caput da Constituição Federal. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: (...) Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema n. 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: (...) Por fim, quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, no julgamento de mérito do AI 791292, Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: (...) Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Contra o decisum acima reportado, a ora embargante manejou agravo em recurso extraordinário, o qual deixou de ser conhecido por meio da decisão de ID 42921569, ora embargada, haja vista a aplicação da sistemática da repercussão geral, o que torna imprescindível a interposição de agravo interno. Restou consignado que, conforme art. 1.030, § 1o, do CPC, somente é cabível o agravo em recurso extraordinário contra decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V do mesmo artigo, e que, consoante § 2o do dispositivo citado, da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III, caberá agravo interno. Salientou-se, ainda, não se aplicar à espécie o princípio da fungibilidade e a consequente conversão do recurso interposto em agravo interno, pois o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que se trata de erro grosseiro, sendo colacionados os precedentes nesse sentido. Logo, não há que se falar em aplicação do 1.029, § 3o, do CPC, como pretende a embargante. Observa-se, portanto, que a embargante demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Presidência, o que não corresponde à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ante o exposto, não havendo vício a ser sanado, rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal